Tribunal: STF
Processo: ARE 1490000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. MULTA. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que não conheceu do agravo interno em razão da ausência de impugnação do fundamento do ato agravado.

    2. Apontando vício a que se reporta o art. 1.022 do CPC, a parte embargante insiste no reexame do processo com enfoque nas alterações promovidas por meio da Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de aclaratórios.

    5. Dado o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

    6. O propósito manifestamente procrastinador dos aclaratórios justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.